Tribunal: TJMT
Processo: 0007742-97.2017.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007742-97.2017.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[J.C.P. DE SOUSA & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 01.893.490/0001-65 (EMBARGANTE), ROSANE SANTOS DA SILVA - CPF: 003.859.631-81 (ADVOGADO), JOAO CARLOS PEREIRA DE SOUSA - CPF: 241.978.582-72 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO S.A (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE NÃO PREENCHIDOS. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu do recurso de apelação interposto pelo Banco, reformando a sentença e invertendo os ônus da sucumbência. Os embargos foram fundamentados em pretenso erro de julgamento e injustiça na condenação em honorários advocatícios, mas sem apontar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se os embargos de declaração preenchem os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 1.022 do CPC, à luz da ausência de indicação dos vícios legais que justificariam o manejo do recurso.

III. Razões de decidir

A ausência de indicação de obscuridade, contradição, omissão ou erro material inviabiliza o conhecimento dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a inobservância dos requisitos previstos no art. 1.023 do CPC compromete a admissibilidade do recurso, resultando no seu não conhecimento.

As razões recursais revelam mero inconformismo com a decisão colegiada, sem impugnação específica de vício algum.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de embargos de declaração não conhecido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de indicação de vícios previstos no art. 1.022 do CPC impede o conhecimento dos embargos de declaração, por inobservância dos pressupostos legais de admissibilidade. 2. Os embargos de declaração não constituem via própria para simples inconformismo com o resultado do julgamento.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração aviado por J.C.P. de Sousa & Cia Ltda. e outro, contra o v. acórdão proferido no Recurso de Apelação de mesma numeração, apreciado por esta Câmara, sob o argumento da correta aplicação do direito e da necessidade da manutenção da sentença.

Inconformados, os embargantes discorrem que o v. Acórdão embargado conheceu o Recurso de Apelação interposto pelo Banco Bradesco S.A., invertendo o ônus de sucumbência em face do Apelado, ora embargante. Contudo, essa decisão merece reanálise, haja vista que a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau está em perfeita consonância com a legislação aplicável e com o entendimento jurisprudencial pátrio.

Assim, a manutenção da decisão original é crucial para assegurar a justiça e a estabilidade das relações jurídicas
.

Contrarrazões no id.
296435863, pugnando pelo não acolhimento dos embargos declaratórios oposto, eis que ausente contradição, omissão ou obscuridade na decisão proferida
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido de que o embargos de declaração visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Nesse passo, basta uma simples análise das razões recursais para verificar que os embargantes, de fato, não indicaram a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão, não se desincumbindo do disposto no art. 1.023, do CPC, que dispõe que
“Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz,
com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão
, e não se sujeitam a preparo.”
(grifei e negritei).

Conforme a jurisprudência do c. STJ, a petição de embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, não preenche os requisitos de admissibilidade, impondo o não conhecimento do recurso, confira:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL - SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - ACÓRDÃO DA SEGUNDA SEÇÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO - INEXISTÊNCIA DE COMANDO POSITIVO DESTA CORTE SUPERIOR - INADMISSIBILIDADE DA MEDIDA CORREICIONAL. IRRESIGNAÇÃO DO RECLAMANTE.

1. Consoante preceitua o artigo 1.022 do Código de Processo Civil em vigor, os embargos de declaração se prestam, apenas, a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Na hipótese, o aresto proferido por esta Segunda Seção está suficientemente fundamentado, de cujo teor não se depreende vício algum. Nesse contexto, a pretensão ora deduzida se revela meramente infringente.

2. Ademais, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "
a ausência de indicação, nas razões dos embargos declaratórios, da presença de quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do CPC/2015 implica o não conhecimento dos aclaratórios por descumprimento dos requisitos previstos no art. 1.023 do mesmo diploma legal
, além de comprometer a exata compreensão da controvérsia trazida no recurso. Aplicação da Súmula n. 284 do STF" (EDcl no AgInt nos EAREsp 635.459/MG, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe de 15/03/2017). (...)”
(EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl 34.149/AM, 2a Seção, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 13.12.2017 - negritei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA EMBARGANTE.

1
. Ausência de indicação de omissão, contradição, obscuridade ou erro material do acórdão embargado
.
A insurgência não revela quaisquer dos vícios autorizadores da oposição dos embargos de declaração, os quais, ressalte-se, não podem ser utilizados como instrumento para a rediscussão do julgado
.

2. Embargos de declaração não conhecidos.”
(EDcl no AgInt no AgInt no AREsp 1843106/RJ, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 21.02.2022 – negritei)

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL, NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS, COM ADVERTÊNCIA DE IMPOSIÇÃO DE MULTA.

I. Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, publicado em 12/11/2021, na vigência do CPC/2015.

II. Segundo a jurisprudência do STJ, "
a ausência de indicação, nas razões dos embargos declaratórios, da presença de quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do CPC/2015 implica o não conhecimento dos aclaratórios por descumprimento dos requisitos previstos no art. 1.023 do mesmo diploma legal
, além de comprometer a exata compreensão da controvérsia trazida no recurso. Aplicação da Súmula n. 284 do STF" (STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp 635.459/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, DJe de 15/03/2017). Em igual sentido: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 865.398/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 08/03/2017.

III.
No caso, os Embargos de Declaração não podem ser conhecidos, pois a parte embargante não aponta omissão, contradição, obscuridade ou erro material existentes no acórdão embargado, demonstrando mero inconformismo com as conclusões do decisum
.

IV. Embargos de Declaração não conhecidos, com advertência de imposição de multa, em caso de nova oposição de Declaratórios.”
(EDcl no AgInt no REsp 1945481/SP, 2a Turma, Rela. Mina. Assusete Magalhães, j. 21.02.2022 - negritei)

Em verdade, verifica-se verdadeiro inconformismo dos embargantes ante ao voto proferido no julgamento do Recurso de Apelação interposto pela parte contraria, veja:

“
DA CORRETA APLICAÇÃO DO DIREITO E DA NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

O v. Acórdão embargado conheceu o Recurso de Apelação interposto pelo BANCO BRADESCO S.A., invertendo o ônus de sucumbência em face do Apelado. Contudo, essa decisão merece reanálise, haja vista que a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau está em perfeita consonância com a legislação aplicável e com o entendimento jurisprudencial pátrio.

A manutenção da decisão original é crucial para assegurar a justiça e a estabilidade das relações jurídicas.

A condenação em honorários advocatícios, conforme preceitua o artigo 85, caput, do Código de Processo Civil, é imperativo legal ao vencido.

No presente caso, a r. sentença apelada, ao extinguir a demanda em face de J.C.P. DE SOUSA & CIA LTDA – EPP em razão de sua recuperação judicial, declarou, implicitamente, a sucumbência da parte adversa, atraindo a aplicação do dispositivo em questão:

“(...) Eis a suma do essencial. Fundamento e decido. Da preliminar de extinção da execução em razão do processo de Recuperação judicial. No presente caso, o crédito constituído na presente execução é anterior ao pedido de recuperação judicial, demonstrando que o mesmo está sujeito ao plano de recuperação aprovado em Juízo. Faz-se necessário esclarecer, que a decisão homologatória do plano constitui titulo executivo judicial, inviabilizando a retomada da presente ação de execução de titulo extrajudicial. Assim, todos os credores dos executados devem se submeter ao plano homologado pelo juízo, em observância aos objetivos do processo de recuperação judicial.”.

Ademais, é inadmissível que a parte sucumbente pretenda eximir-se da condenação em honorários advocatícios sob a justificativa de que o pedido foi formulado de forma parcial.

Tal alegação contraria não apenas o princípio da sucumbência, basilar do direito processual civil, mas também o princípio da causalidade, que impõe o ônus da verba honorária àquele que deu causa à demanda ou à fase processual, independentemente da proporção de seu êxito ou da complexidade do pedido.

Destaca ainda que, os honorários advocatícios, foram fixados em patamar razoável e proporcional, levando em consideração o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC.

Não há, portanto, qualquer justificativa para a sua exclusão ou para a atribuição aos Apelados.

Frisa que, presente recurso se resume a um mero inconformismo com a condenação em honorários, sem, contudo, demonstrar qualquer equívoco de fato ou de direito que justifique a modificação da sentença neste ponto.

O Tribunal de Justiça não pode ser utilizado como instância revisora de questões já exaustivamente debatidas e decididas, salvo em caso de comprovado erro judicial, o que não é a hipótese dos autos.

Diante do exposto, impõe-se a manutenção integral da r. decisão proferida pelo Juízo a quo, ratificando-se a condenação da Instituição Financeira ao pagamento da verba honorária, em estrita observância aos ditames legais e ao princípio da sucumbência
”. (id. 294970883)

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Dito isso, tenho que não há qualquer vicio a ser sanado por este Colegiado, ao passo que a questão restou devidamente elucidada.

Posto isso,
NÃO CONHEÇO
dos embargos de declaração interposto
.

Cuiabá, 09 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025